Tribunal: TJDFT
Processo: 0710975-70.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. NULIDADE DA SENTENÇA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINARES REJEITADAS. OPERAÇÃO CAMBIAL. ENCOMENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA. INADIMPLEMENTO DA OBRIGAÇÃO. CORRETORAS DE CÂMBIO. CORRESPONDENTES CAMBIÁRIOS. RESOLUÇÃO 3.954/2011 – BACEN. ATUAÇÃO EM NOME DA INSTITUIÇÃO CONTRATANTE. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS. OBRIGAÇÃO LIMITADA AO PERÍODO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO.

1. Como destinatário das provas e tendo o juízo, no exercício do seu livre convencimento, fundamentadamente, indeferido a produção de prova testemunhal e expedição de ofícios ao Banco Central do Brasil, não há que se falar em nulidade da sentença, por cerceamento do direito de defesa. Preliminar rejeitada.

2. A preliminar de ilegitimidade passiva fundamenta-se na ausência de responsabilidade civil, razão pela qual se cuida de matéria de mérito a ser oportunamente analisada, rejeitando-se a preliminar.

3. Contrato de correspondente cambiário é instrumento criado com o objetivo de facilitar a troca de moedas estrangeiras no país, sendo permitida às instituições financeiras e às corretoras autorizadas pelo BACEN a contratação de pessoas jurídicas distintas (correspondentes) para atuarem como sua extensão, visando à ampliação da oferta de moedas estrangeiras no mercado para clientes e usuários do serviço.

4. À luz do disposto nos artigos 1o e 2o da Resolução 3.954/2011 do Banco Central do Brasil – BACEN, o correspondente cambiário atuará por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.

5. A relação jurídica entre o adquirente de moeda estrangeira e a correspondente cambiária deve ser analisada sob o prisma das normas protetivas da Lei 8.078/1990, do art. 17, caput da Lei 4.595/64, c/c art. 1o da Resolução BACEN 1.770/1990 e do Enunciado 297 da Súmula do STJ.

6. A corretora de câmbio responde solidariamente pelos danos decorrentes do inadimplemento da obrigação de entregar moeda estrangeira adquirida por consumidor, junto ao correspondente cambial, responsabilidade que deve ser limitada ao período de vigência do respectivo contrato de correspondência. Precedentes TJDFT.

7. Recursos conhecidos, o da primeira apelante não provido e do segundo apelante provido.